Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0724410-51.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, após indeferir o pedido de tutela de urgência, determinou a citação da ré Twitter, aqui agravante, consignando a ordem para que esta, além de apresentar contestação no prazo de 15 dias, fornecesse, no mesmo prazo, os dados pessoais para completa qualificação da 2a ré – Cleuci de Oliveira – que estivessem armazenados em seu banco de dados, a fim de permitir a citação da referida parte. O agravante lastreia o cabimento do presente recurso no inciso I do art. 1.015 do CPC, aduzindo que a decisão na origem versara sobre tutela provisória. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a decisão hostilizada lhe é prejudicial e lesiva, haja vista a imposição de obrigação impossível de fornecimento de dados cuja coleta não é obrigatória. Assevera não existir no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma nesse sentido, o que caracterizaria claramente a hipótese de impossibilidade material de cumprimento da ordem. Avalia contraditória a decisão combatida, por ter indeferido os pedidos liminares, contudo determinado ao agravante o fornecimento de dados, ainda que sem pedido específico da autora-agravada com essa finalidade, configurando, inclusive, decisão extra petita. Compreende que a agravada detém meios para a identificação da titular do perfil em discussão nos autos, o que, aliás, deduz suficiente para demonstrar a desnecessidade da medida ordenada, cujo cumprimento repisa ser impossível diante da não coleta de dados cadastrais dos usuários. Tece considerações sobre o não preenchimento dos requisitos legais para a quebra de sigilo de dados. Pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma parcial da r. decisão combatida, com a revogação da determinação para fornecimento de dados da ré Cleuci de Oliveira. Efeito suspensivo indeferido pelo ilustre Desembargador Getúlio de Oliveira, em relatoria eventual[2]. Contraminuta[3] pela manutenção da decisão e pela aplicação de multa diária pelo descumprimento. É o relatório. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, em especial o indicado inciso I do art. 1.015 do CPC, vez que não cuida propriamente da tutela provisória almejada pela outra parte e indeferida na origem, tampouco de qualquer providência a ela relacionada. Com efeito, o agravante arrosta a decisão apenas na parcela em que determina que a ré-agravante deverá, no mesmo prazo da contestação, fornecer os dados pessoais da ré Cleuci de Oliveira que estejam armazenados em seu banco de dados, de sorte a permitir a citação da referida parte. Também não é possível mitigar a taxatividade do mencionado rol porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, à medida que a alegação da parte, certa ou não, diz respeito ao eventual reconhecimento de nulidade dos atos processuais. A valer, a simples ordem de fornecimento de dados que porventura constem dos bancos de dados do agravante não passa de mero despacho ordinatório, o que não é recorrível, a teor do art. 1.001 do CPC. Acrescente-se não estar caracterizada decisão extra petita, pois, a despeito de não constar pedido expresso a respeito na petição inicial, o juízo de origem assim decidiu em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual alcança todos os sujeitos do processo. Impende frisar que a ordem não foi acompanhada de qualquer advertência ou penalidade em caso de descumprimento, bastando à ré-agravante justificar ao juízo a quo a impossibilidade de proceder como estabelecido. Outrossim, do cotejo dos autos na origem, constata-se que a determinação[4] foi igualmente direcionada à autora-agravada, a qual já apresentou[5] os dados necessários para nova tentativa de citação da outra ré. Por fim, caso entenda malferido algum direito líquido e certo ou justo receio de violação a direito dessa categoria, cabe ao interessado utilizar da via adequada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. No particular ao pedido posto em contraminuta para aplicação de multa diária pelo descumprimento, despicienda a análise diante de todo o arrazoado e de não ser hipótese de conhecimento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 41475469, na origem n° 0708650-53.2019.8.07.0003. [2] Id. 12554999. [3] Id. 13148520. [4] Id. 51906054 dos autos na origem – no 0724099-57.2019.8.07.0001. [5] Id. 59586320 dos autos na origem – no 0724099-57.2019.8.07.0001.